Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-03.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701215-03.2021.8.07.0021 RECORRENTE: GELSON RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ARGUIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. As nulidades processuais devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos do art. 571, I, do CPP, sob pena de preclusão, com a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de provas dos autos, como ocorre no presente caso. 3. O crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave. 4. A alegação de embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, devendo o réu responder pelos atos consequentes com base no dolo inicial, conforme artigo 28, II, do Código Penal. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando que sua condenação pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima, sem que tenha sido considerada a negativa do réu ou a realização de perícia do áudio constante dos autos. Assim, pugna por sua absolvição em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Requer, ainda, a correção de erro material, integrando o acórdão recorrido para que conste no relatório que o réu foi condenado à pena de 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção, e não 1 (um) ano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por insuficiência probatória), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Em relação à pretendida integração do acórdão mediante a correção de erro material, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030